Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 159/STF. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
1. Conforme enunciado da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, não é cabível a repetição de indébito em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, ainda que reconhecido o excesso de execução, se ausente a má-fé na cobrança.
2. Recurso não provido.